Tribunal: TJDFT
Processo: 0714052-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO RESIDENCIAL – EXCLUSÃO DE RISCO – ÔNUS DA PROVA – SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É certo que a informação adequada é direito básico do consumidor e comparece viciado e passível de nulidade o instrumento negocial em que o consumidor não é adequadamente informado sobre o seu conteúdo e implicações do negócio jurídico. Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e as condições pessoais do consumidor.
2. Restou pacífico que as partes pactuaram a contratação de seguro residencial. A controvérsia reside, todavia, em esclarecer se o consumidor teve, ou não, prévio conhecimento das cláusulas contratuais de exclusão de cobertura.
3. E nesse ponto, me convenci de que o consumidor não foi devidamente cientificado das hipóteses contratuais de exclusão de cobertura, notadamente de alagamento, porque a Seguradora não juntou aos autos o contrato subscrito pelo segurado, ou qualquer outro documento ou mídia equivalente.
4. Dessa forma, tal como fundamentado na r. sentença, compreendo que as ocorrências de vendaval, furacão, ciclone, tornado ou granizo se assemelham a alagamento, razão pela qual entendo pela cobertura do seguro para essa hipótese e a consequente condenação da seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.000,00.
5. Os juros contratuais decorrentes de mora de qualquer das partes é de 1% ao mês, conforme cláusula 15.5 (ID 23947065 - Pág. 21).
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.